Tribunal: TJMT
Processo: 1017199-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017199-60.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDYARA SILVA PORTO - CPF: 027.767.271-60 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. Os embargos de declaração opostos após ultrapassado o prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil são intempestivos.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
em face de acordão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte embargada para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem para regular tramitação e prolação de nova sentença.

Intempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017199-60.2022.8.11.0003

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

ANDYARA SILVA PORTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A tempestividade é um dos pressupostos recursais.

Acerca do termo inicial da contagem do prazo o Enunciado 85 do FONAJE prevê:

O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.

Com efeito, verifica-se que o acórdão foi proferido na data de 02/10/2023, cujo prazo findou-se em 09/10/2023. Os embargos, contudo, foram opostos somente em 17/10/2023.

Logo, o recurso foi protocolado a destempo.

No mesmo sentido, decisões proferidas por esta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal. (N.U 8010757-96.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).

INTEMPESTIVIDADE ? RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ? FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO ? ENUNCIADO 85 DO FONAJE ? RECURSO NÃO CONHECIDO. O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. (N.U 1000229-28.2017.8.11.0013, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Por isso,
não conheço
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024